Tribunal: TJMT
Processo: 1039312-20.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039312-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO GILBERTO KWIATKOWSKI - CPF: 334.411.709-20 (APELANTE), VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, com fundamento na regularidade da contratação e da utilização do cartão.

O autor alegou que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, sem ciência da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ausência de informações claras, prática abusiva e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença considerou regular a contratação, diante da comprovação de utilização do cartão pelo autor e da ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação clara sobre a natureza do contrato caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados a título de RMC; e (iii) saber se a contratação dessa modalidade de crédito autoriza indenização por dano moral, especialmente em razão da condição de idoso do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º e 6º).

O conjunto probatório revelou a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor, com registros de saques, compras e pagamentos de faturas, o que afasta alegação de desconhecimento do contrato e de vício de consentimento.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a validade da contratação da modalidade RMC, quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva utilização dos recursos, afastando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

Inviável a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de operações distintas quanto à forma de contratação e à natureza da obrigação.

Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se verifica o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional. 3. Ausente ato ilícito, não há restituição em dobro nem indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adão Gilberto Kwiatkowski contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) c/c inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por dano moral, ajuizada contra Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre, alegando que não contratou cartão de crédito consignado, mas foi induzido em erro pelo banco ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado. Afirma não ter recebido informações claras sobre parcelas, prazo ou natureza do contrato, apontando violação ao CDC, com prática abusiva e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requer a nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 303478352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Adão Gilberto Kwiatkowski ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) c/c inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por dano moral, em desfavor do Banco BMG S.A., alegando, em síntese, ser beneficiário do INSS e ter acreditado contratar apenas empréstimos consignados tradicionais, jamais tendo solicitado ou desbloqueado cartão de crédito consignado.

Sustentou que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável – RMC”, sem autorização expressa ou recebimento de cartão e faturas. Afirmou que tais descontos recaíam apenas sobre encargos e juros, resultando em dívida infindável, prática que denominou de “empréstimo eterno”.

Aduziu, ainda, violação ao dever de informação, ao princípio da transparência e às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão de sua condição de consumidor idoso. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato, a conversão da dívida em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores descontados, a condenação em danos morais e a inversão do ônus da prova.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre, alegando que não contratou cartão de crédito consignado, mas foi induzido em erro pelo banco ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado. Afirma não ter recebido informações claras sobre parcelas, prazo ou natureza do contrato, apontando violação ao CDC, com prática abusiva e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requer a nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado pelo autor.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica sub judice enquadra-se, indubitavelmente, nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Os contratos bancários caracterizam-se como contratos de adesão, impondo-se a observância dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 4º, III e 6º, III, do CDC.

Ressalte-se, ademais, que o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação de serviços, afastável apenas em hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como em caso fortuito ou força maior.

Superada essa premissa, o apelante sustenta jamais ter contratado cartão de crédito consignado, alegando induzimento em erro, ausência de informação clara quanto à natureza do contrato, ao número de parcelas e ao prazo da dívida, a qual se tornaria infindável. Aduz, ainda, que não houve envio de faturas e que a prática configuraria publicidade enganosa, venda casada e vantagem manifestamente excessiva, em afronta ao CDC.

Todavia, a prova produzida nos autos pela instituição financeira demonstra que o cartão foi efetivamente utilizado pelo autor em diversas operações de saque e compra, havendo, inclusive, pagamento de faturas, o que evidencia sua inequívoca ciência acerca da natureza da contratação. Tais circunstâncias afastam a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

No que se refere ao pleito de conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado tradicional, igualmente não assiste razão ao apelante.

Trata-se, de operações distintas, sendo impossível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado.
A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ é pacífica nesse sentido, afastando a possibilidade de equiparação das taxas e reconhecendo a validade da contratação quando demonstrada a adesão expressa do consumidor.
Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

(...)

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(RAC n 1019505-82.2022.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – 1º APELO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO

– 2º APELO

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC n. 1002975-37.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO - OFENSA A SÚMULA 530 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há de se falar em invalidade do contrato
. Também não é possível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado, por não se tratar de operações da mesma espécie. Inexiste ofensa a Súmula 530 do STJ, quando o usuário do cartão de crédito consignado é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte
. Comprovada a regularidade da contratação são devidos os descontos efetuados em folha de pagamento não havendo de se falar em repetição de indébito. Comprovada a legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não há de se falar em má-fé contratual e ausente prática de ato ilícito não há obrigação de indenizar por dano moral.”

(TJMG -

RAC n.

1.0000.21.028769-4/001, 12ªCâm. Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.04.2021 - destaquei).

Assim, ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, em sua conversão para outra modalidade, em restituição de valores ou em indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025